Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
PETIÇÃO (1727) 1000490-27.2020.8.11.0000
REQUERENTE: GELCIMAR DE JESUS DO NASCIMENTO
REQUERIDO: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 13a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, interposto em favor de Gelcimar de Jesus Nascimento, condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 a 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa.
Fundamenta seu pedido no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, porque a fixação de regime mais gravoso viola o art. 33, § 2o, b, do Código Penal e as Súmulas n. 718 e 719 do STF e demonstra ilegalidade manifesta.
Afirma que “o acórdão não especificou de forma fundamentada a motivação da aplicação do regime inicial fechado, a despeito de ter condenado a pena inferior a 08 anos, sobrelevando que a Lei determina que o condenado à pena superior a 4 anos e que não exceda a 8 anos, inicie o cumprimento de pena em regime semiaberto.” (sic)
Aduz que o regime inicial fechado foi fixado com base na quantidade de droga apreendida, apesar da primariedade e das circunstâncias judiciais serem favoráveis ao requerente. Sustenta que a hediondez ou a gravidade genérica do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso ao apenado, na medida em que o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto.
Entende estarem previstos o fumus boni iuris e o periculum in mora, face à constrição em regime indevido.
Requer, liminarmente, a reparação da ilegalidade com a modificação do regime de cumprimento de pena e ao final, a procedência da ação para a fixação de regime inicial semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pugna, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do patrono Ivo Marcelo Spinola da Rosa, inscrito na OAB/MT n. 13.731.
É o relato.
Decido.
A inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 2.5.2016 (fl. 86 do ID. 30163996) e cópia dos autos originais.
O artigo 621, I, do Código de Processo Penal prevê que a revisão criminal será admitida “quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.”
Em princípio, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal ajuizada, razão pela qual determino o seu processamento.
Dúvidas não há de que a concessão da liminar, em sede de revisão criminal, comporta medida excepcional, máxime porque tal ação não possui efeito suspensivo, somente sendo admissível em situações de erro grosseiro, de injustiça ou de manifesta ilegalidade, onde a urgência, necessidade e relevância se mostrem evidentes.
Não obstante, não foi verificada a ocorrência de erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante para a concessão de liminar em face da coisa julgada.
Ab initio, a liminar pleiteada – modificação para o regime semiaberto – não comporta acolhimento, isso porque, analisando os fundamentos ensejadores do pedido, não estão caracterizados os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito), o periculum in mora (perigo da demora).
Anoto que o acórdão fundamentou a fixação do regime inicial fechado, com base nas circunstâncias do caso concreto, considerando-se a quantidade, de drogas apreendidas (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), porquanto o requerente transportava no interior do tanque de combustível do veículo, 65 (cinquenta e cinco) tabletes, com peso total de 59,16 Kg (cinquenta e nove quilogramas e dezesseis centigramas) de cocaína.
Além disso, o pedido de liminar é de natureza satisfativa, vez que guarda identidade com a questão de mérito, no caso, em cognição sumária, não há como conferir de plano a viabilidade da colimada antecipação do pedido para fins de modificar o regime de cumprimento de pena.
Desse modo, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Observem-se que as intimações e publicações devem ser feitas em nome do patrono Ivo Marcelo Spinola da Rosa, inscrito na OAB/MT n. 13.731.
Intimem-se os interessados.
Proceda-se a retificação da classe processual de Petição Criminal para Revisão Criminal.
Em seguida, remeta-se a presente Revisão Criminal à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.